Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742270-94.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA DE LIMA SOUSA JÚNIOR PACIENTE: EVERSON DOUGLAS GARCIA RODRIGUES Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. José de Arimatéia de Lima Sousa Júnior em favor de Everson Douglas Garcia Rodrigues, interno do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no qual aponta como autoridade coatora o Diretor do Centro de Internamento e Reeducação - CIR. Aduz o impetrante, em síntese, que o Diretor do Centro de Internamento e Reeducação teria informado acerca da impossibilidade de análise do pedido de saidão natalino do paciente, uma vez que os documentos necessários foram entregues apenas no dia 23/12/2021. Alega constrangimento ilegal considerando que, para a concessão das saídas temporárias, bastaria o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, como devida e previamente comprovados no presente caso. Requer, então, a concessão da liminar, para a efetivação da saída temporária, especialmente no dia de natal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 31743463). Solicitada as informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF noticiou que, em 24/12/2021, a Defesa do sentenciado impetrou habeas corpus perante aquele Juízo contra ato do Diretor do Centro de Internamento e Reeducação, sob o argumento que o paciente teria sido impedido de usufruir das saídas temporárias concedidas, (ID 31927206). A douta Procuradoria de Justiça pugnou pela inadmissibilidade da impetração e o arquivamento dos autos. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois sua distribuição nesta instância via Processo Judicial Eletrônico – PJE resulta de manifesto equívoco do impetrante. Com efeito a indicada autoridade coatora possui os seus atos subordinados ao Primeiro Grau de Jurisdição, o equívoco desponta evidente pelo endereçamento da petição inicial do habeas corpus, direcionado ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e deveria ser encaminhado ao Juízo Plantonista de 1o Grau, para medidas urgentes que possam causar dano irreparável ou de difícil reparação e que não puderem ser apreciadas no horário de expediente forense, quanto às matérias afetas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, autoridade efetivamente competente, no caso. Além disso, a inicial salienta que foi protocolado em 24/12/2021 incidente de execução penal, depende de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim sendo, pela ausência de decisão do juízo de origem, a acarretar supressão de instância o writ na espécie não é cabível, sob pena de amesquinhamento de sua finalidade constitucional, conforme orienta a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Se o Juízo da Vara de Execuções Penais ainda não apreciou o pedido de progressão de regime do paciente, inviável o exame pela via excepcional do "habeas corpus", sob pena de supressão de instância. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão n.1133263, 07166889720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado